Tribunal: TJMT
Processo: 0008892-40.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S. A.

APELADO(S):

ERICA DA SILVA COSTA

Vistos etc.
Intime-se o Apelante para que o mesmo informe se possui interesse no julgamento do Apelo de fls.90-106/TJ, bem como se manifeste sobre a petição de fls. 151-158/TJ
Intime-se.
Cumpra-se
Cuiabá, 26 de fevereiro de 2020
Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho
Relatora